Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004604-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), LENINE DE CAMPOS BORGES - CPF: 157.686.191-00 (AGRAVANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1043176-03.2023.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

LENINE DE CAMPOS BORGES

AGRAVADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral egratuitaaos que comprovarem insuficiência de recurso.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

interposto

por
LENINE DE CAMPOS BORGES
, contra decisão
interlocutória
proferida
(
ID.
140105511

– autos de origem

- PJE
Nº
: 1043176-03.2023.8.11.0041
e ID 204208692 dos autos deste Agravo
)
pelo
Juízo da
Primeira Vara
Especializada em Direito Bancário da
Comarca de
Cuiabá
-MT
que
,
em Ação
Revisional de Contrato
s Bancários c/c
R
epetição do
I
ndébito
e

I
ndenização por
D
anos
M
orais
,
indeferiu o pedido
de concessão da justiça gratuita
, nestes termos:

[...]

Na decisão Id. 134462255
o Autor foi intimado para, no prazo de 15 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos aptos à concessão da justiça gratuita, sob pena de indeferimento do requerimento e extinção do feito.

Inicialmente, analisando os documentos que instruem a inicial e os apresentados pelo Autor tenho que,
apesar dos inúmeros empréstimos em sua folha de pagamento ainda possui um salário líquido de R$ 7.017,02 (Id. 134254823 – pág. 103) e, não havendo comprovação de sua hipossuficiência, indefiro o pleito de concessão da justiça gratuita
, salientando que o art. 99, § 2º do CPC não determina que este magistrado indique as provas que a mesma deve apresentar, mas tão somente proporcionar que a parte emende a inicial o que foi feito.

Assim,
intimo
a parte Autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição do feito nos termos do artigo 290 do CPC.

Atendido o exposto acima, cumpra-se a segunda parte da decisão de Id.

134462255.

[...]

Em sua
minuta recursal
(ID 204208685)
,
o
agravante
invoca

os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência de condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (
Decisão-27429359), e preparo não recolhido, uma vez que as custas estão sobrestadas até decisão, por recorrer contra indeferimento
do pedido de justiça gratuita.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID 204558685.

Sem contraminuta, uma vez que a parte requerida ainda não foi citada, na origem, para integrar a relação processual.

O Ministério Público, por sua vez,
deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1043176-03.2023.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
LENINE DE CAMPOS BORGES

AGRAVADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida

pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita
.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada
pel
o
agravante.

1. Ausência de condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais

O
agravante sustenta que
não reúne e nem mantém condições econômicas para arcar om as custas e despesas processuais.

Assevera que, ao se considerar a sua média salarial dos últimos 05 (cinco) meses, o valor da remuneração líquida, da agravante, é de R$
R$ 8.335,12 (oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e doze centavos), o que corresponde aproximadamente 5,9 salários-mínimos.

Em sequência, ressalta que, conforme comprovantes de despesas com energia elétrica, água, telefone, aluguel, consórcio e plano de saúde, o total de gastos mensais, ordinários, d
o
agravante, totalizar o valor de R$ 4.251,02.

Assim, sustenta que, após a dedução dessas despesas ordinárias em sua remuneração líquida, só sobraria à agravante o montante de R$ 4.084,10.

Desse modo, aduz
que não precisaria estar em estado de miserabilidade para obter os benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem.
O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao agravante.

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

In
casu
,
observa-se que o recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade.

Isso porque,
no documento de ID 134254823, p. 103,
dos autos de origem,

qual seja,
n
a ficha financeira estadual
d
o
agravante, servidor público estadual aposentado
,
consta o montante líquido de R$ 7.017,02.

Ademais, no que tange às despesas mensais

destacadas
pelo
recorrente
, a princípio, constato que muitas delas
, além de serem datadas
meses antes da apresentação dos documentos (ID
134254822
, autos de origem)
,

estão em nome de terceiros
.

C
onstato
, ainda,
que o valor atribuído à causa

é de R$ 20.000,00
(ID 13
4254817, dos autos de origem)
, base de cálculo para as custas e taxas judiciais
,
que resultar
iam
em aproximadamente
R$ 700,00

para a distribuição da ação
e que, inclusive, poderia ter pleiteado o parcelamento do valor.

Por conseguinte
,não há provas de gastos extraordinários e despesas que comprometam seu sustento, de modo que, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido de tutela recursal, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade dejustiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DAJUSTIÇAGRATUITAMANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral egratuitaaos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício dajustiçagratuitadeve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Assim, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
-se
inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024